Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-73.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001594-73.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
EDEVALDO SANTIAGO RAMOS JUNIOR

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE UIRACU FERREIRA DA CRUZ FILHO, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
a
embargante alega
que a decisão teria sido omissa, haja vista que não considerou a existência de outros precedentes deste Tribunal que teriam negado os pedidos autorais em situações semelhantes. Afirma, ainda, que o acórdão seria contraditório ao reconhecer a existência de danos morais presumidos sem que haja nos autos prova de sua ocorrência. Não há omissão pelo fato de o acórdão embargado ter adotado posicionamento divergente de outros julgados deste Tribunal, porquanto os precedentes invocados pela embargante possuem caráter meramente persuasivo, não havendo obrigatoriedade de o julgador demonstrar distinção ou superação, sendo-lhe
facultado
não concordar com a tese jurídica
neles
adotada, desde que fundamente o seu posicionamento, o que foi observado no acórdão. Tampouco se verifica contradição interna no reconhecimento de danos morais presumidos sem prova específica de abalo à personalidade, porquanto, tratando-se de dano
dessa espécie –
in re ipsa
,
por sua própria natureza dispensa-se a
demonstração
ulterior da existência de prejuízo, que se considera ínsito ao próprio fato
. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8001594-73.2018.8.05.0063
, em que figura como embargante a
CLARO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.